Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-49.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PISO DE PORCELANATO. VÍCIO DO PRODUTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. Não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal (venire contra factum proprium non potest), sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inadmissível a conduta do consumidor que aceitou e empregou o produto entregue pelo fornecedor para, posteriormente, denunciar vício na coloração do porcelanato fornecido, sendo que este poderia ser constatado prima facie.